Tribunal: TJPA
Processo: 0800460-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800460-55.2021.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS MARCELO FERREIRA PIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO NO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Pendente de análise o pleito de progressão de regime pelo juízo
a quo
, não cabe a esta e. Corte se pronunciar sobre ele, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
h
abeas corpus,
com pedido de liminar, para concessão de progressão ao regime semiaberto, impetrado pela ilustre defensora pública Dra.
Anna Izabel e Silva Santos
, em favor do nacional
Carlos Marcelo Ferreira Pires
, contra ato do D. Juízo de Direito da
Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora
.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“O paciente CARLOS MARCELO FERREIRA PIRES encontra-se atualmente cumprindo pena em regime fechado, e cumprirá o requisito objetivo para a progressão de regime em 29/01/2021 (Em trâmite desde 16/12/2020), motivo pelo qual a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou com a progressão para o semiaberto.

Entretanto, até a presente data o pedido não fora julgado estando evidenciado o
fummus boni júris
e o
periculum in mora
, sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente que possui o direito de cumprir o restante da pena em regime semiaberto, entretanto, os autos encontram-se paralisados.

O cumprimento do restante da pena em regime semiaberto é direito subjetivo do apenado quando preenchido os requisitos objetivos e subjetivos.

No presente caso, consoante cálculo de liquidação de pena, em anexo, o apenado alcança o requisito objetivo em 29/01/2021 (Em trâmite desde 16/12/2020) para progressão ao semiaberto.

Ademais, analisando os autos de execução penal, verifica-se, o juízo deixou de julgar o pedido sob a justificativa de necessidade de exame criminológico, sendo que até o presente momento, a SEAP/SUSIPE não colacionou o referido exame aos autos.

Como se não bastasse o não encaminhamento do referido exame da SEAP aos autos, a autoridade justificou a realização do exame pela natureza do delito, possibilidade de reincidência, o que não merece prosperar, consoante entendimento jurisprudencial:

(omissis)

Por sua vez, a dispensa do exame criminológico justifica-se ante o fato de estarmos em meio a uma PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), que já se encontra em circulação consolidada em todo país, inclusive em nosso estado, o que só demonstra a possibilidade de CONTAMINAÇÃO COMUNITÁRIA, com um enorme risco de CRESCIMENTO EXPONENCIAL de casos confirmados nas próximas semanas, como vem acontecendo em vários países e nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Dessa forma, ante o iminente risco de contágio do COVID-19 dentro do sistema prisional, DEVERÁ SER CONCEDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME PARA QUE APENADO AGUARDE NO REGIME SEMIABERTO A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, assim como foi recomendado pelo CNJ (Recomendação nº 62/2020), até mesmo porque encontra-se encarcerado em estabelecimentos penal superlotados, insalubres e que não dispõem de equipe de saúde permanente, o que só favorecerá a propagação do COVID-19 (hipótese do art. 1º, I, "b", da Recomendação nº 62 do CNJ).” <sic>

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“Por todo exposto, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
Liminarmente em favor de CARLOS MARCELO FERREIRA PIRES, para que o mesmo possa usufruir do direito à PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fummus boni júris
(progressão de regime vincendo) e o
periculum in mora
(demora injustificável para apreciação do pedido para progressão ao semiaberto em razão do exame criminológico e possibilidade iminente de contágio).

Não sendo o entendimento, desta Egrégia Corte, que RECONHEÇA DE OFÍCIO A ILEGALIDADE PERPETRADA determinando, ao menos à autoridade coatora que julgue o pedido de PROGRESSÃO AO SEMIABERTO, no estado em que se encontra o processo.

Por fim, distribuído o feito ao Desembargador(a) Relator(a), colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o representante do Parquet, requer-se a definitiva concessão da ordem de
Habeas Corpus
, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Carta Magna c\c art. 648, II do CPP, por ser medida de JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 4389337 a 4389344).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 4405190), sendo prestadas as informações (Id. 4450707).

O Ministério Público se manifestou, em preliminar, pelo não conhecimento do
writ
, porém, caso seja ultrapassada, no mérito pela denegação da ordem (Id. 4459192).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): C
omo bem salientado na exordial, o pleito de progressão de regime ainda não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que obsta sua análise por esta e. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Eventual decisão favorável ou desfavorável deste Órgão colegiado sobre a pretensão deduzida, culminaria em infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista que o feito está em regular tramitação pelo juízo
a quo
, aguardando apenas o cumprimento de diligencia determinada pelo impetrado no dia 19/01/2021, quando então o pleito será apreciado, conforme se verifica da determinação contida na Id. 4450708,
verbis
:

“Vieram os autos conclusos com pleito de PROGRESSÃO PARA O REGIME em favor do(a) apenado(a).

Verifica-se que, apesar de constar bom comportamento carcerário na certidão à Ref. mov. 103.1, o(a) apenado(a) empreendeu fuga TODAS as vezes em que fora transferido para o regime semiaberto:

05/10/2013, 10/11/2016, 01/01/2017, 08/01/2017, 01/04/2017, 16/05/2018, 28/05/2018, 13/08/2019 e 17/02/2020.

Assim, em razão da multiplicidade de fugas perpetradas pelo(a) apenado(a) quando custodiado em regime semiaberto, determino que seja submetido a exame criminológico a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de cumprir pena nesse regime, devendo ser realizado no prazo de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado,
ex vi
do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal.

Sobresto o pleito de progressão de regime e de livramento condicional.

Após a juntada do exame criminológico, vista ao Ministério Público no prazo de 10 dias e, em seguida, conclusos.” <sic>

Diante de tal realidade, resta evidenciado que o juízo vem calcando esforços para dar celeridade no processo de progressão de regime em favor do reeducando.

Nesse contexto, é inviável a manifestação deste Colegiado acerca do pedido de progressão de regime, sem que a autoridade coatora tenha a oportunidade de se manifestar sobre o pleito.

Neste sentido, eis o precedente:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O pleito de progressão de regime se insere nas duas hipóteses impeditivas do exame do habeas corpus. Primeiro, por ainda estar tramitando perante o juízo impetrado o pleito de progressão de regime, a quem compete conhecer e decidir os incidentes da execução da pena. Segundo, porque, antes de deferir tais benesses, deve o juiz examinar se o apenado atende aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Lei de Execução Penal.

2. Ademais, sabe-se que, para a concessão de progresso de regime, imperioso um minucioso exame dos requisitos objetivos e subjetivos presentes no art. 112, da Lei de Execuções Penais, não bastando simples cumprimento do lapso temporal.

3. E, como o pleito ainda se encontra em trâmite no juízo impetrado, inclusive aguardando audiência de justificação, bem como manifestação ministerial, impossível a apreciação nesta estreita via mandamental, seja pela supressão da instância, seja pela ausência de provas quanto ao merecimento do benefício.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(627193, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16)

À vista do exposto, e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 18/03/2021